Tribunal: STF
Processo: ARE 1575346
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lei n° 14.385/2022. Repetição de indébito tributário. Necessidade de lei complementar. Não ocorrência. Objeto da lei atinente a política tarifária no contexto de delegação de serviço público. ADI n° 7.324/DF. Legitimidade da concessionária de energia elétrica estadual para figurar no polo passivo de ação de repetição de indébito. Contribuinte de fato e de direito. Reexame de fatos e provas e da Legislação infraconstitucional. Súmula n° 279/STF. Não provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário ao entendimento de que a Lei nº 14.385/2022 trata de política tarifária e que a análise da legitimidade para repetição de indébito tributário demandaria reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável.

    2. O recorrente busca a reforma da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, visando discutir a natureza jurídica da Lei nº 14.385/2022 e a legitimidade para figurar no polo passivo da repetição de indébito.

    3. A decisão agravada fundamentou-se no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.324/DF, que considerou a Lei nº 14.385/2022 constitucional por tratar de política tarifária, e na jurisprudência que impede o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 14.385/2022, que confere à ANEEL competência para destinar valores de repetição de indébito tributário aos usuários de energia elétrica, disciplina aspectos da relação jurídica tributária, sujeita à reserva de lei complementar, ou questões atinentes a políticas tarifárias; e (ii) saber se a análise da legitimidade para figurar no polo passivo da repetição de indébito e a questão do contribuinte de direito e de fato do tributo demandam interpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. A matéria disciplinada pela Lei nº 14.385/2022 é atinente à política tarifária na relação jurídica de delegação de serviço público, conforme o art. 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal, sendo, portanto, constitucional sua edição por lei ordinária.

    6. A norma impugnada não disciplina o indébito tributário em si, mas a destinação dos valores relacionados à repetição de indébito, no contexto da política tarifária, não invadindo a reserva de lei complementar.

    7. A revisão das premissas sobre a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica para a repetição de indébito e a análise acerca do contribuinte de direito e de fato do tributo demandaria o exame de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo interno conhecido e não provido.